Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO JUSTIFICAÇÃO. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO NÃO COLABORATIVO. DESNECESSIDADE. PARTILHA DE IMÓVEL. VALORES VERTIDOS AO CASAL. NÃO INSERÇÃO EM PARTILHA. PARTILHA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos da teoria da distribuição estática do ônus da prova (artigo 373, CPC) incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I); ao réu recai o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). E pela teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o do CPC/2015), autorizada excepcionalmente a inversão desse ônus probandi se evidenciado que a regra pode acarretar providência maisdificil ou impossível à parte a quem, ordinariamente, caberia tal incumbência.1.2. Na hipótese, a autora não demonstrou maior facilidade ao réu de provar a “não apropriação indevida da parte incontroversa dos valores oriundos da venda do imóvel.”, tampouco sua maior dificuldade na comprovação do alegado, razão de se dever concluir pela inviabilidade da inversão de onus probandi.

2. “(...) A quebra de sigilo bancário e fiscal é expediente excepcional, cabível quando a parte se recusa a prestar informações necessárias para que se possa partilhar adequadamente os bens comuns do casal ou quando imprescindível para o deslinde do litígio. Na hipótese, a medida não se justifica. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1409570, 07388187620218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. No caso dos autos, a apelante não demonstrou comportamento não colaborativo do apelado, razão por que inviável a quebra de sigilo requerida.

3. Se a alienação do imóvel objeto da demanda ocorreu em momento anterior ao do fim da coabitação, e que os frutos decorrentes da venda foram livremente investidos e perdidos pelas partes ainda na constância do vínculo, correta a r. sentença ao não

4. Na hipótese, pela regra do artigo 373, II, CPC, recaía sobre o réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (partilha de veículo) pela autora, mas assim não o fez. Dessa forma, veículo que deve ser inserido na partilha, devendo seu valor ser apurado em liquidação de sentença.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.